Tribunal: TJBA
Processo: 8000001-93.2019.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000001-93.2019.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDSON NOVAIS PEREIRA

Advogado(s)
:
COSME ALMEIDA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE JUSSIAPE

Advogado(s)
:
ARIVALDO MARQUES DO ESPIRITO SANTO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS TRABALHISTAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL, SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2016 E ADICIONAL NOTURNO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES.

1. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEIÇÃO. Competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar causas envolvendo servidores públicos estatutários e o ente público. Inteligência do art. 114 da CF/88. Exclusão expressa da competência da Justiça do Trabalho. Preliminar rejeitada.

2. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEIÇÃO. Prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto nº 20.910/32. Fatos ocorridos em 2016. Ajuizamento da ação em 2019. Não transcurso do prazo quinquenal. Especificação temporal suficiente na petição inicial. Preliminar rejeitada.

3. MÉRITO. ÔNUS DA PROVA. QUITAÇÃO DAS VERBAS TRABALHISTAS. Ônus do réu de comprovar o pagamento, nos termos do art. 373, II, do CPC. Alegação de pagamento constitui fato extintivo do direito. Município que não apresentou contracheques, recibos, extratos bancários ou qualquer documento comprobatório. Prova do pagamento essencialmente documental. Impossibilidade de prova exclusivamente testemunhal para quitação de obrigações pecuniárias superiores ao décuplo do salário mínimo. Inteligência do art. 227 do Código Civil. Argumento de que a gestão anterior não deixou restos a pagar não exime o ente público. Obrigação propter rem que vincula o ente federativo independentemente da gestão. Recurso do Município desprovido.

4. APELAÇÃO DO AUTOR. OMISSÃO QUANTO AO SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2016. JULGAMENTO CITRA PETITA. PROCEDÊNCIA. Pedido expressamente formulado na petição inicial. Sentença que se quedou silente. Salário como verba de natureza alimentar com proteção constitucional (art. 7º, IV, da CF/88). Ausência de comprovação do pagamento pelo Município. Omissão suprida. Condenação ao pagamento devida.

5. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. EXPLICITAÇÃO. Direito previsto no art. 7º, XVII, da CF/88, aplicável aos servidores públicos por força do art. 39, §3º, da Carta Magna. Lei Estadual nº 6.677/94, art. 94, aplicável subsidiariamente. Condenação ao pagamento de férias que compreende o terço constitucional. Explicitação para evitar dúvidas na fase de cumprimento de sentença.

6. ADICIONAL NOTURNO. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Autor alega trabalho em regime de plantão das 18h às 6h. Horário noturno para fins de adicional compreendido entre 22h e 5h. Ausência de prova documental do efetivo trabalho no período noturno. Não juntou escala de trabalho, controle de ponto, atestados funcionais ou declarações. Ônus do autor de comprovar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). Mera alegação insuficiente. Embora o art. 91 da Lei Estadual nº 6.677/94 preveja adicional de 50%, aplicação subsidiária pressupõe compatibilidade com regime jurídico local. Matéria que demandaria maior dilação probatória. Indeferimento mantido.

7. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. Fixação entre 10% e 20% sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, do CPC). Critérios do §3º do mesmo artigo. Sucumbência recursal do Município. Provimento parcial do recurso do autor com ampliação da condenação. Majoração de 10% para 15% adequada e proporcional ao trabalho desenvolvido. Recurso do autor parcialmente provido.

8. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CRITÉRIOS BIFÁSICOS. Até 08/12/2021: correção monetária pelo IPCA-E desde os vencimentos e juros de mora equivalentes ao índice da caderneta de poupança desde a citação. Tema 810 do STF (RE 870.947). Inconstitucionalidade parcial do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com redação da Lei nº 11.960/09. A partir de 09/12/2021: Taxa SELIC única sobre montante consolidado até 08/12/2021. Lei nº 14.283/2021 que alterou o art. 3º do Decreto-Lei nº 2.322/1987. Tema 1170 do STF.

RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000001-93.2019.8.05.0153, em que são apelantes EDSON NOVAIS PEREIRA e MUNICÍPIO DE JUSSIAPE, e apelados os mesmos.

ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e negar provimento ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE JUSSIAPE, e dar parcial provimento ao recurso interposto por EDSON NOVAIS PEREIRA, tudo conforme o voto da Relatora.

Salvador, .